Tribunal: TJMT
Processo: 1031965-43.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1031965- 43.2018.8.11.0041
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICODO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 46002975):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETOMADA DE OBRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DR. FÁBIO - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA POR PARTE DO JUDICIÁRIO – MEDIDAS E POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CABE EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO – CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não cabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo para aplicação de políticas públicas ligadas à retomada de obra da unidade básica de saúde Jardim Umuarama/Dr. Fabio, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.
Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade.” (N.U. 1031965-43.2018.8.11.0041, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/06/2020).
Nos Embargos de Declaração (ID 53915476), decidiu-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Verificada a existência de erro material na proclamação do julgamento do acórdão, deve ser retificada a redação. In casu, como consignou na proclamação do julgamento equivocadamente que o recurso de apelação foi desprovido; sendo que a ele lhe foi dado provimento pela Turma Julgadora; deve ser retificado a redação para que passe a constar, “a unanimidade proveu o recurso”.
Alega violação aos artigos 2o e 196 da CF, ao argumento de que é dever do Estado garantir, mediante políticas sociais e econômicas, o direito à saúde.
Recurso tempestivo (ID 55973467).
Contrarrazões (ID 57392953).
Negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário (ID 57970989).
Interposto Agravo ao Supremo Tribunal Federal, o E. Ministro Relator determinou o retorno dos autos ao Tribunal para a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 698), consoante decisão ID 64071955.
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral – Tema 698/STF – Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção.
O Recorrente busca que seja determinado ao Município Recorrido que sejam retomadas as obras da Unidade Básica de Saúde do Bairro Dr. Fábio II, nesta Capital, a fim de sanar irregularidades estruturais e sanitárias constatadas.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no RE 684612 (Tema 698), em que se discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção.
Assim, como o julgamento de mérito do respectivo tema ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 698).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI